Tribunal: TJPA
Processo: 0819059-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819059-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e; (ii) verificar a viabilidade da substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere, diante da existência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da vítima, posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva, máxime diante da violência empregada pelo paciente que, em local público, teria agredido sua ex-companheira com socos, chutes e empurrões, e proferido ameaça de morte.

4. É inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública nos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher. 2. É inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do coacto”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13º e art. 147, §1º; CPP, art. 319; Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 702.069/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 908.659/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado, Sexta Turma, j. 12/08/2024; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 23214248) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23322537), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23473609).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em virtude da suposta prática dos crimes encartados no art. 129, §13º e art. 147, §1º, ambos do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006 (
lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica
), tendo como vítima sua ex-companheira, A.L.D.C.F. (ID 23190887).

Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da vítima (
AgRg no HC n. 908.659/MA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado, Sexta Turma, j. 12/08/2024), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, o qual teria agredido sua ex-companheira com diversos socos e chutes, e ainda a ameaçado de morte, conforme relatado na denúncia (ApCrim n. 0800760-60.2024.8.14.0081, ID 130565522).

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a custódia cautelar:

“
A prisão preventiva do indiciado foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública (Id 129025666), ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente.

A defesa apresentou resposta à acusação com pleito revogatório da prisão, alegando, em suma, não existir o fundamento autorizador a fim de manter a segregação cautelar.

Em análise dos autos, não vislumbro haver fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, qual seja, a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva do indiciado fora decretada porque as condutas imputadas a ele são graves e constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, bem como da vítima.

A comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no bojo do relatório de investigação, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e da vítima e pelo próprio interrogatório do denunciado. Ademais, ele teria proferido ameaças à vítima em sede policial.

Portanto, há indícios da prática de crime de lesão corporal leve por razões de gênero, crime de inegável gravidade punido com pena de reclusão.

O perigo de liberdade resta caracterizado pela necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade e à vítima, ante a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente.

Dessa forma, percebe-se, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, que os argumentos levantados pela defesa, até o presente momento, não têm condão suficiente de revisar a prisão decretada.

Ademais, por ora, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a esquiva em comparecer aos atos do processo, pois, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar solto sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Outrossim, a primariedade do agente, a existência de endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não autorizam a revogação da preventiva, quando necessária a segregação, como apontado acima.

Diante o exposto, os elementos contidos nos autos inequivocamente demonstram a periculosidade acentuada do agente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da cautelar segregatória [...]”. (ID 23190887, grifo nosso).

Nesse contexto, evidenciada a idoneidade da fundamentação e a necessidade da segregação cautelar, não há que se cogitar a sua substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, posto que nenhuma delas seria suficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis pelo coacto, conforme entendimento da Corte Especial (STJ,
HC n. 702.069/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022) e desta Egrégia Corte Estadual de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024